Tribunal: STF
Processo: HC 235335
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que manteve indeferimento de pleito cautelar.



    Narram os autos que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime dos arts. 1º, caput e §§ 1º, incisos I e II, e 4º da Lei nº 9.613/1998, por 37 vezes. 



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, a necessidade de sobrestamento do feito em primeiro grau ante alegada quebra de cadeia de custódia.



    Requer-se, ao final,



    “a) seja superada a súmula 691/STF, determinado o sobrestamento da Ação Penal nº 5008483-05.2022.8.24.0038, instaurada em face do Paciente ainda que sob a égide de provas consideradas ilegais. 



    b) no mérito, a confirmação do pleito liminar para que se, in casu, ainda não tenha sido julgado o Habeas Corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, seja mantido o sobrestamento do feito, até o devido julgamento do mandamus.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão singular questionada:



    “De início, ressalto novamente que a liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 



    Assim, não obstante o pedido suscitado pela defesa, não visualizo manifesta ilegalidade a justificar a reconsideração da decisão impugnada, em especial diante dos fundamentos apresentados pela Corte de origem para rechaçar a arguida nulidade (eSTJ fls. 311/312): 



    Tal pretensão foi afastada pelo Magistrado singular sob os bem lançados fundamentos: 



    [...] No caso dos autos, o fato de os agentes públicos terem manipulado previamente o celular apreendido, bem como a eventual inserção de dados de navegação na internet e a criação e modificação de arquivos, não evidenciam categoricamente o comprometimento da higidez da cadeia de custódia, porquanto os arquivos mencionados no relatório de análise técnica juntado ao E313 do inquérito policial tratam de mensagens e fotos trocadas por meio do aplicativo whatsapp entre o acusado Paulo Roberto e os respectivos interlocutores em datas anteriores à apreensão, o que afasta qualquer cogitação de que houve inserção destes dados especificamente. 



    Ademais, importante destacar que as mensagens foram extraídas do aplicativo WhatsApp, em que não é possível alterar o conteúdo dos textos enviados, em virtude da tecnologia de criptografia empregada. 



    Assim sendo, declaro fidedignas as provas decorrentes da extração de dados o celular do acusado, afastando a nulidade pretendida. [...] (sic, evento 432.1).



     [...] 



    Tendo isso em vista, da análise dos autos denota-se que, a despeito do relatório técnico juntado pela defesa no evento 370.1 da ação penal, inexiste qualquer indício de que durante os atos executados na apreensão, transporte e posterior envio do aparelho celular - Iphone , modelo A1778, sistema de arquivo IOS e IMEI 352984096382600 - de propriedade do paciente para análise pericial tenha sido realizada alguma alteração do material de modo a interferir no resultado da perícia, tornando a prova inválida. 



    Registra-se que a mera inobservância de alguns dos passos elencados nos artigos 158-A a 158-F da Norma Adjetiva Penal não tem o condão de, por si só, anular a prova, sendo necessária a comprovação de que tal circunstância comprometeu a fiel conclusão do exame técnico, o que não ocorre na espécie. 



    Ademais, conforme ficou consignado na decisão de que se busca a reconsideração, a verificação da existência do alegado constrangimento ilegal demanda uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, o que será realizado quando do julgamento definitivo do feito. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.”



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente